Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725846-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RICARDO DE SOUZA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Seguro de vida em grupo – Ausência de prova de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) - Militar: sinistro alheio à cobertura, que era para invalidez que cause a perda de existência independente e não incapacidade restrita à atividade militar - Indenização indevida. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV, e §1o, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, asseverando que as disposições contratuais deveriam ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a fim de reconhecer o direito do segurado, máxime porque as cláusulas de restrições relativas às coberturas, constantes da apólice, não lhe teriam sido apresentadas ou explicadas adequadamente, afrontando-se, assim, o dever de informação clara e precisa determinadas pela legislação consumerista. Destaca julgados do STJ e do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no que tange à alegada violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV, e §1o, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029